Tribunal: TJES
Processo: 5009463-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009463-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALINE ALVES DA SILVA LIMA RIBEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5009463-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALINE ALVES DA SILVA LIMA RIBEIRO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos movidos contra sentença de id 15257760, sendo este cabível tempestivo e com preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto resumo contido na sentença: “
A autora alega que: Firmou contrato de financiamento imobiliário com a instituição financeira ré em 14/01/2023, no valor de R$ 205.000,00, com garantia fiduciária. O banco aplicou juros compostos, sem pactuação expressa, além de incluir seguros no financiamento, caracterizando venda casada. Requer a revisão contratual para que a taxa de juros seja aplicada de forma linear, bem como a declaração de nulidade da cobrança dos seguros.”

O Juízo da origem
julgou a ação parcialmente procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: a) DECLARAR a nulidade da capitalização composta de juros no contrato firmado entre as partes, determinando que os valores sejam recalculados com juros simples, sem capitalização mensal. b) DECLARAR a nulidade da cobrança de seguros embutidos no contrato (MIP e DFI), determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, corrigidos pelo IPCA desde cada pagamento e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação. c) DEFIRIR a tutela de evidência, para que o Banco Réu passe a cobrar da autora as parcelas sem a capitalização composta de juros e sem os valores referentes aos seguros, até decisão final. d) CONDENAR o Banco Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando a imposição indevida de encargos e a necessidade de intervenção judicial para correção da prática abusiva.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, move recurso de id 15257761, pelo qual pretende a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id 15257769.

Eis a síntese da relação processual.

Deixo de analisar as questões preliminares suscitadas, por vislumbrar possibilidade de decisão de mérito favorável ao recorrente, conforme art. 488 do CPC.

Passo a analisar o mérito.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo. Conforme a súmula n. 279 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor, em caso de falhas e danos ocorridos na relação contratual, e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, não se deve confundir o sistema de proteção ao consumidor com uma realidade de procedência compulsória das demandas consumeristas. Dito isto, no presente caso, com a máxima vênia,
entendo que merece reforma a sentença vergastada
, pelas razões que a seguir passo a expor.

A ação proposta pela recorrida baseia-se na argumentação de que o banco recorrente teria aplicado juros compostos no contrato de financiamento imobiliário e que esta forma de capitalização não estaria prevista no contrato. Essa linha argumentativa foi acatada pelo juízo sentenciante.

Ocorre que
o contrato firmado entre as partes possui, já no quadro resumo (id 15257738 – p. 3), previsão expressa que o sistema de amortização seria o chamado “SAC” (sistema de amortização constante), especificando também a taxa de juros aplicada à avença
. Além disso, as
cláusulas 4 e 5
do contrato (id
15257738,
p. 5-6) explicam detalhadamente como é o cálculo das parcelas, dos juros, da amortização e demais encargos incidentes sobre o saldo devedor.

O que a parte pretende, na verdade, é modificar a forma de capitalização do contrato para uma que lhe seja mais favorável, mas sem indicar realmente nenhuma abusividade no que está previsto no contrato.

Sobre o tema, a súmula n. 539 do STJ estabelece que: “DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170 -36/2001),
desde que expressamente pactuada
. (SÚMULA 539 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.

Como dito, a forma de aplicação dos juros no contrato em análise está prevista expressamente no instrumento contratual constante nos autos, e a recorrida não especificou porque a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC) seria abusiva. Na verdade, em geral, a jurisprudência entende que a adoção desse sistema em financiamentos imobiliários não caracteriza anatocismo, vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO DA MORA. INOCORRÊNCIA. O Sistema de Amortização Constante (SAC) caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, o que permite ao devedor perceber claramente o endividamento mensal contratado. Nesse sistema não há acréscimo de juros ao saldo devedor, mas a atribuição às prestações e ao próprio saldo do mesmo índice de atualização, restando íntegras as parcelas de amortização e de juros que compõem as prestações.
Dessa forma, o SAC, por sua sistemática, não implica capitalização de juros ou onerosidade excessiva à parte tomadora do empréstimo
. (TRF-4 - AC: 50002212320184047014 PR, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2021, 4ª Turma).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112276-19.2020.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado (s): RICARDO NEGRAO APELADO: GERALDO DOTTO FIUZA Advogado (s):JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL . PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO . SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Embora não haja ilegalidade na capitalização mensal de juros remuneratórios nos contratos de financiamento imobiliário regidos pelo SFI (e portanto pela Lei nº 9.514/97), na hipótese dos autos não merece acolhimento a insurgência do apelante contra o afastamento de sua incidência por não haver previsão contratual expressa regrando a capitalização dos juros, tampouco a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 2.
Também não há ilegalidade na utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) para amortização do débito contratual, desde que expressamente previsto no contrato, tal como estabelecido na cláusula terceira do contrato em apreço. 3. A jurisprudência pátria possui entendimento sedimentado no sentido de que os sistemas de amortização Tabela Price e Sistema de Amortização Constante (SAC) não contemplam, em tese, a capitalização de juros, não havendo qualquer ilegalidade na sua utilização.
Precedentes . 4. Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061 .530/RS, a constatação de encargos abusivos em contrato de financiamento durante o período da normalidade, afasta a caracterização da mora. Nessa esteira, constatado o caráter abusivo da capitalização de juros no período da normalidade, por ausência de expressa previsão contratual, assiste razão ao julgador singular ao efetuar a descaracterização da mora do devedor, ora apelado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.8112276-19 .2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ITAU UNIBANCO S .A. e, como apelado, GERALDO DOTTO FIUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, assinado eletronicamente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora. (TJ-BA - Apelação: 81122761920208050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/04/2024)

Nesse passo, quanto à alegação de abusividade na cláusula de juros aplicada ao contrato, está equivocada a conclusão alcançada na origem de que não haveria previsão contratual. Como se percebe,
o contrato possui previsão expressa de aplicação do Sistema de Amortização Constante (SAC) e a jurisprudência entende que não há abusividade na utilização desse sistema em contratos de financiamento
.

Quanto à alegação de venda casada em relação ao seguro, assiste também razão ao Recorrente.
Nos contratos de financiamento habitacional, as instituições financeiras são obrigadas a incluir cobertura securitária
, por força de previsão do art. 5º, IV, da Lei n. 9.514/95 e Resolução nº 3.811 do Banco Central do Brasil.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
BANESTES
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
julgar a ação improcedente
.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)